Tribunal: TJMT
Processo: 1021357-32.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos etc.
A Reclamada, ora Embargante, interpôs Embargos de Declaração em 19.05.2021, no qual aduz a omissão deste Juízo, pela não disponibilização do inteiro teor do acórdão, tendo em vista que o recurso inominado interposto neste feito estava pautado para ser julgado na sessão do dia 18/05/2021.
Por fim, requer a restituição do prazo recursal e a disponibilização do inteiro teor.
Da análise dos autos, verifica-se que na sessão de julgamento, o presente feito foi retirado de pauta, conforme anunciado em sessão e certificado pela secretaria desta Turma Recursal em 19/05/2021 (primeiro dia útil seguinte), no id° 87541954.
Desse modo, não houve omissão alguma, vez que inexiste acórdão a ser disponibilizado e, tampouco, prazo recursal a ser restituído.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e OS REJEITO.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator